Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCESSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DAS CONTAS. TEMPESTIVIDADE. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. GENÉRICA. VALORES DESPROVIDOS DE DISCRIMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 550 E 551 DO CPC. CONTAS JULGADAS BOAS.
1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
2. O artigo 550 do Código do Processo Civil determina que o réu da ação de exigir contas será citado para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. A apresentação espontânea das contas pelo réu, após apresentada a contestação no prazo legal, mas antes da condenação para prestar as contas, não faz destas intempestivas.
3. No que se refere à dilação probatória, é de se ter presente que o seu destinatário final é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no art. 370 do CPC.
4. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide.
5. Uma vez apresentadas as contas espontaneamente pela ré, resta reconhecida a procedência do pedido de apresentação das contas, encerrando-se tacitamente a primeira fase do processo, cabendo ao autor impugnar os cálculos na forma legal.
6. Conforme artigos 550, §3o, e 551, §2o, do CPC, tanto a impugnação às contas do réu quanto as próprias contas apresentadas pela parte autora, se o caso, devem ser fundamentadas e específicas, com referência expressa aos lançamentos questionados, além de ser instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, despesas e investimentos.
7. A impugnação evidentemente genérica pelo autor, contendo planilha simplificada com mera indicação de valores desprovidos de qualquer discriminação ou demonstração específica e fundamentada dos lançamentos impugnados e cálculos que o originaram, não se mostra suficiente a amparar não atendem ao disposto nos artigos 550 e 551 do CPC, de forma a viabilizar a correta apuração de saldo em seu favor.
8. O exercício da curatela impõe ao curador a administração dos bens do interditado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé, nos limites eventualmente impostos pela sentença de interdição e no melhor interesse do curatelado.
9.Não há exigência legal ou judicial para que os atos de administração dos bens da genitora por um dos filhos nomeado curador sejam autorizados pelos demais filhos.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido.